Tribunal: TJES
Processo: 0000384-87.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000384-87.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO VYCTOR AZEVEDO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000384-87.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO VYCTOR AZEVEDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LEGAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO
CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Paulo Vyctor Azevedo dos Santos contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Em sede preliminar, a defesa suscitou a nulidade da busca pessoal realizada pelos guardas municipais, ao argumento de ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) se a busca pessoal realizada sem mandado judicial configura nulidade por ausência de fundada suspeita;
(ii) se há elementos para a absolvição do réu por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória; e
(iii) se é possível desclassificar a conduta do apelante para a modalidade culposa do crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal não configura nulidade, pois foi realizada com base em fundada suspeita, evidenciada pela tentativa de evasão do local pelo réu e outros indivíduos ao perceberem a presença da guarnição, conforme autoriza o art. 244 do Código de Processo Penal.

A materialidade e autoria do crime de receptação dolosa restaram comprovadas por meio do auto de apreensão, auto de restituição, boletim unificado nº 46845640 e relatos testemunhais dos guardas municipais, corroborados pelo interrogatório do réu, que admitiu ter adquirido o aparelho celular por valor muito abaixo do preço de mercado.

O dolo na conduta do agente é evidenciado pela ciência da origem ilícita do bem, inferida do valor de aquisição discrepante do mercado e da ausência de nota fiscal, elementos que afastam a tese de desconhecimento culposo da ilicitude.

A jurisprudência do STJ estabelece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus que não foi cumprido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita decorrente de tentativa de evasão é válida e não configura nulidade, nos termos do art. 244 do CPP.

No crime de receptação, a ciência da origem ilícita do bem pode ser inferida do contexto fático, como valor de aquisição incompatível com o preço de mercado e ausência de nota fiscal.

Cabe à defesa demonstrar a licitude da posse do bem ou a ausência de dolo na receptação, nos termos do art. 156 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP, art. 180, caput e §3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 872.713/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024;

STJ, AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000384-87.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO VYCTOR AZEVEDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade da busca pessoal ao argumento de que não havia fundadas suspeitas que autorizassem a medida.

Dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal que
“
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Embora a defesa alegue que a busca pessoal foi realizada sem fundadas suspeitas, o conjunto probatório colacionado aos autos revela que, na verdade, os guardas civis municipais perceberam que o réu, juntamente a outros indivíduos, tentou se evadir do local ao notar a presença da guarnição, fato que motivou a abordagem.

Acerca do tema, segue orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INFORMAÇÃO ANÔNIMA E ATITUDE SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. A defesa alega a nulidade das provas obtidas em decorrência de busca veicular realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, requerendo o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais, com base em denúncia anônima e atitude suspeita, configura violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio e, consequentemente, à nulidade das provas obtidas; e (ii) se as fundadas suspeitas justificam a legalidade da abordagem policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, conforme art. 244 do Código de Processo Penal e entendimento do STF no julgamento do RE 603.616. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi motivada por denúncia anônima, seguida pela tentativa de fuga do paciente ao ser abordado pela polícia, o que configurou fundada suspeita. A conduta suspeita do paciente ao desobedecer à ordem de parada e invadir a contramão justifica a legalidade da busca. 5. O habeas corpus não é meio adequado para o reexame fático-probatório, sendo as circunstâncias analisadas pelos tribunais de origem suficientes para embasar a legalidade da prova obtida na busca. 6. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo elementos suficientes que afastam a alegação de constrangimento ilegal ou ausência de justa causa. IV. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (AgRg no HC n. 872.713/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO VYCTOR AZEVEDO DOS SANTOS
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou nas sanções do artigo 180,
c
aput,

do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 18 de janeiro de 2022, o denunciado adquiriu um aparelho celular da marca Samsung, modelo J2, de cor azul, que sabia ser produto de crime de furto.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna, no mérito, (I) pela absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória; e (II) desclassificação do delito para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de restituição (entrega), boletim unificado nº 46845640, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Interrogado em juízo, o réu confirmou que estava na posse do aparelho celular apreendido, o qual afirmou ter adquirido através do site OLX pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sabendo que era abaixo do mercado. Afirmou, entretanto, que desconhecia que o objeto era produto de crime.

O guarda municial Jhonnatan Feu de Oliveira, inquirido em juízo, afirmou que em revista pessoal apreenderam o celular que o réu portava, sendo que através da consulta do IMEI do aparelho junto ao sistema DEON puderam constatar que possuía restrição de furto/roubo.

Ressaltou que o próprio acusado informou que adquiriu o aparelho pelo site OLX.

De igual maneira foram os relatos prestados pelo guarda municipal Thiago Moreira Macedo, também na esfera judicial. Reforçou que o réu não possuía a nota fiscal do aparelho.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, não havendo que se falar em atipicidade ou insuficiência probatória.

No tocante à desclassificação da conduta do apelante para a modalidade culposa previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, destaco que, em crimes dessa natureza, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona na mesma linha de raciocínio:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 44 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO RECOMENDÁVEL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.1. Segundo o entendimento desta Corte, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Precedentes. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Desse modo, restou evidente do arcabouço probatório o dolo na conduta do agente, uma vez que extrai-se das provas orais que o mesmo tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.